Tribunal: TJDFT
Processo: 0740685-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. COMPLEXIDADE DA CAUSA PENAL. PLURALIDADE DE RÉUS. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA OU DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PERICULOSIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.
1. Em que pese a existência de lapso temporal definido na legislação penal para duração do processo, este não é inflexível, podendo ser dilatado com fundamento no princípio da proporcionalidade e para se amoldar à realidade fática, sobretudo em processo complexo e com pluralidade de réus. Não há, pois, que se falar em ilegalidade da prisão por excesso de prazo.
2. A conduta perpetrada pelo paciente justifica a prisão preventiva, mormente porque dela ressai gravidade concreta, na medida que a difusão de entorpecentes representa risco para a sociedade, desordem e insegurança no meio social e torna seus usuários reféns do vício, figurando-se imperativa a adoção de medidas rigorosas que façam cessar essa atividade delituosa que coloca em risco a ordem pública e a paz social. Acresce-se, ainda, que o paciente possui condenação anterior também por tráfico de entorpecentes, além de diversas outras condenações criminais, o que indica sua periculosidade, além do risco de reiteração delitiva.
3. Impõe-se a segregação cautelar do paciente para garantia da ordem pública, se nenhuma das medidas alternativas à prisão, elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal, se revela suficiente e eficaz, apresentando-se a prisão como medida imperativa.
4. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada.